Tribunal: STF
Processo: HC 75493
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-14
Data de publicação: 1997-10-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
JÚRI. ANULAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NOVA ANULAÇÃO.
"HABEAS CORPUS": ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO § 3  DO ART. 593
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.      Embora a primeira apelação do Ministério Público tivesse
alegado que a decisão do Júri, concluindo pelo homicídio
privilegiado, incidira em contrariedade à prova dos autos (art. 593,
III, "d", do C.P.Penal), o acórdão que a anulou, não chegou a
examinar tal fundamento, pois se limitou a fazê-lo de ofício, por
vício formal do processo, decorrente de respostas contraditórias dos
Jurados aos quesitos formulados.
2.      Sendo assim, nada impedia que, concluindo o Júri, no novo
julgamento, pela condenação por homicídio culposo, o Ministério
Público interpusesse nova apelação, fundada novamente no art. 593,
III, "d", do C.P.P. e que o acórdão impugnado o acolhesse, como o
fez, no caso, pois não examinou segunda apelação pelo mesmo motivo
(§ 3  do mesmo artigo).
3.      "H.C." indeferido.